Tribunal: STF
Processo: AI 479227
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente ao
caso, não prequestionados os dispositivos constitucionais suscitados
no RE, cuja violação, se ocorresse, seria reflexa ou indireta.